Tribunal: STJ
Processo: 0801337-05.2021.8.15.0311
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928293 - PB (2025
/0159167-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: A V DA S
ADVOGADO
: JOSÉ CASSIMIRO SOBRINHO NETO - PB025069
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência
de prequestionamento das matérias alegadas.
2. O juízo de primeira instância absolveu o agravante da imputação
do crime de estupro de vulnerável, mas a Corte de origem deu
provimento ao apelo ministerial para condenar o acusado à pena de
9 anos e 9 meses de reclusão.
3. A defesa alegou contrariedade aos arts. 155 do Código de Processo
Penal e 11 e 12 da Lei no 13.431/2017, sustentando nulidade
probatória por ausência de formalidades legais na colheita das
declarações da vítima.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido na ausência de prequestionamento das matérias
alegadas, conforme exigido pelas Súmulas 282 e 356 do STF.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada
contrariedade aos dispositivos legais mencionados, e não foram
opostos embargos de declaração para suprir essa omissão.
6. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
7. A decisão recorrida se baseou em fundamentos suficientes, não
abrangidos pelo recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula
283 do STF.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de prequestionamento impede o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso especial. 2. A decisão recorrida que se
baseia em fundamentos suficientes não abrangidos pelo recurso
especial atrai a aplicação da Súmula 283 do STF".
Documento eletrônico VDA49717691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 9534f03e-cac8-4f4d-9d8a-839255242877

CPP, art. 155; Lei no 13.431/2017,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 11 e 12.
STF, Súmulas 282 e 356; STJ, AgRg
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp 2.580.769/RJ, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.726.422/SE, Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49717691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/08/2025. Código de Controle do Documento: 9534f03e-cac8-4f4d-9d8a-839255242877

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928293 - PB (2025
/0159167-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: A V DA S
ADVOGADO
: JOSÉ CASSIMIRO SOBRINHO NETO - PB025069
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da ausência
de prequestionamento das matérias alegadas.
2. O juízo de primeira instância absolveu o agravante da imputação
do crime de estupro de vulnerável, mas a Corte de origem deu
provimento ao apelo ministerial para condenar o acusado à pena de
9 anos e 9 meses de reclusão.
3. A defesa alegou contrariedade aos arts. 155 do Código de Processo
Penal e 11 e 12 da Lei no 13.431/2017, sustentando nulidade
probatória por ausência de formalidades legais na colheita das
declarações da vítima.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido na ausência de prequestionamento das matérias
alegadas, conforme exigido pelas Súmulas 282 e 356 do STF.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49717710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:27
Código de Controle do Documento: 3ddeb4db-5061-4af6-afb8-dc798e456258

5. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada
contrariedade aos dispositivos legais mencionados, e não foram
opostos embargos de declaração para suprir essa omissão.
6. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
7. A decisão recorrida se baseou em fundamentos suficientes, não
abrangidos pelo recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula
283 do STF.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de prequestionamento impede o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso especial. 2. A decisão recorrida que se
baseia em fundamentos suficientes não abrangidos pelo recurso
especial atrai a aplicação da Súmula 283 do STF".
CPP, art. 155; Lei no 13.431/2017,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 11 e 12.
STF, Súmulas 282 e 356; STJ, AgRg
Jurisprudência relevante citada:
no AREsp 2.580.769/RJ, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.726.422/SE, Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. V. DA S. contra
decisão de minha lavra, por intermédio da qual conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Consta dos autos que o Juízo singular absolveu o agravante, com
base no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, da imputação
do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (fls. 329-336).
A Corte de origem deu provimento ao apelo ministerial para condenar
o acusado como incurso no art. 217-A do Código Penal, à pena de 9 (nove)
anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Nas razões do recurso especial, interposto com amparo no art. 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição da República, a Defesa
alegou contrariedade aos arts. 155 do Código de Processo Penal, 11 e 12 da Lei
m. 13.431/2017.
Sustentou que as declarações da vítima, colhida na delegacia de
polícia, prescindiram das formalidades legais que autorizam o seu recebimento a
Documento eletrônico VDA49717710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:27
Código de Controle do Documento: 3ddeb4db-5061-4af6-afb8-dc798e456258

título de prova antecipada, haja vista que não foi acompanhada por
profissionais especializados, ou seja, a equipe multidisciplinar do TJ-PB, em
local com infraestrutura adequada e garantindo o acesso ao contraditório e
(fls. 440-441).
ampla defesa ao Recorrente
Alegou que o ato processual, relativo as declarações prestadas pela
vítima em delegacia, não foi devidamente acompanhado pelo advogado de
(fl. 441).
defesa do Réu ou por defensor nomeado para tal finalidade
Requereu, ao final, o provimento do recurso (fl. 445):
para reformar o r. acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA,
tendo em vista que reforma da sentença absolutória do Juízo de 1a
instância se deu com base em prova absolutamente nula, tendo em
vista a inobservância ao procedimento de escuta especializado e
depoimento especial da lei no. 13.431/2017, cerceando o direito de
defesa do réu, cujo defensor não participou da tomada de declarações
em sede policial, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal e
os artigos 11 e 12 da lei no. 13.431/2017.

Na decisão de fls. 526-530, conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Daí o presente regimental, em que a Defesa sustenta que a matéria
de natureza infraconstitucional fora devidamente presquestionado no recurso de
apelação criminal, assim como, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba se manifestou expressamente sobre a discussão arguida no recurso
especial, não havendo, por conseguinte, a necessidade de oposição de
embargos de declaração para questionar elementos jurídicos já devidamente
(fls. 550-551)
contidos no acórdão
.
Aduz que as teses de violação ao artigo 155 do Código de Processo
Penal e do procedimento de escuta especializado e depoimento especial da lei no.
(fl. 553).
13.431/2017 fora devidamente debatido no acórdão vergastado
Requer, ao final, a (fl. 556):
1. Reconsideração ou, caso assim não entenda, pelo recebimento do
presente AGRAVO REGIMENTAL, submetendo-o a julgamento pela
Colenda Quinta Turma desse Superior Tribunal de Justiça
2. Que seja PROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL, pugnando pelo
reconhecimento do prequestionamento, haja vista que as matérias
suscitadas no recurso especial foram devidamente enfrentadas pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, sendo parte integrante das
contrarrazões ao recurso de apelação e do r. Acórdão, determinando o
respectivo seguimento e provimento do Recurso Especial.

É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
No caso, observo que a suposta contrariedade aos arts. 155 do
Código de Processo Penal, 11 e 12 da Lei m. 13.431/2017, tal como deduzida
Documento eletrônico VDA49717710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:27
Código de Controle do Documento: 3ddeb4db-5061-4af6-afb8-dc798e456258

nas razões do recurso especial, não foi apreciada pelo Tribunal
, estando
a quo
ausente, portanto, o necessário prequestionamento.
Com efeito, limitou-se a Corte de origem a afirmar,
(fls. 413-
in verbis
416):
Examinando os autos, entendo que o recurso merece prosperar, uma
vez que o conjunto probatório - formado pela prova pericial de id
20498438, aliado à declaração da vítima, prestada no inquérito
policial, e demais depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial,
como judicial - é suficiente para o acolhimento da acusação e,
consequentemente, para a condenação do recorrido pelo crime de
estupro de vulnerável em questão.
No caso em disceptação, perante a autoridade policial, a vítima
prestou depoimento incriminando o acusado, nos seguintes termos:
[...]
Como é cediço, nos crimes de estupro, geralmente, praticados na
clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório
e, no caso em disceptação, embora o ofendido não tenha sido ouvido,
em juízo, por meio de escuta especializada, as demais provas colhidas
estão a lhe emprestar credibilidade, conforme se infere a seguir.
O Laudo Sexológico de id 20498438 atestou a existência de conjunção
carnal, inclusive, a existência de lesão na região anal da vítima (?
periciando apresenta fissuras anais às 10 e 12H?). Sônia Rosa da
Silva Santos, mãe do ofendido, na esfera policial, disse:
[...]
Em juízo, conforme mídia contida no P Je-Mídias, confirmou seu
depoimento prestado na polícia, relatando ainda que, segundo o que a
vítima lhe contou, o réu teria cometido o crime. Afirmou, ainda, que
seu filho saiu com o réu e, quando retornou do local dos fatos, ele
estava normal, brincando no terreiro. Disse, por fim, que, no outro dia,
depois de ver a cueca do menino suja de sangue, perguntou,
desesperada, o que tinha acontecido; que o local estava muito
machucado; e que Dr. Toinho, que teria feito o primeiro exame no
ofendido, lhe disse que tinha sequela e a mandou ir para Patos, o que
foi feito na sexta-feira após o deito.
Manoel Marcelo Fernandes da Silva, psicólogo que trabalhava na
escola em que o ofendido estudava, perante o Delegado de Polícia,
afirmou:
[...]
Em audiência de instrução, constante da plataforma P Je Mídias, a
referida testemunha acrescentou que, na escola, perceberam queda no
rendimento escolar da criança e que esta apresentava sinais de que
tinha sido vítima de algum abuso, seja sexual ou psicológico. Thais
Vicente de Lima, Conselheira Tutelar, expôs:
[...]
Em juízo, a referida testemunha explicou que não ouviu o menor, pois
este já tinha falado com psicólogo, narrando os fatos segundo as
informações que lhe foram passadas, registrando, ainda, que o
pessoal da escola percebeu que a criança estava triste após o fato.
VANESSA TATIELE DA SILVA LIMA, Conselheira Tutelar, disse:
[...]
Perante a magistrada, a citada testemunha confirmou o depoimento
acima, prestado na fase policial.
O réu, em seu interrogatório judicial, negou os fatos, afirmando que
não esteve com o ofendido na casa onde teria ocorrido a infração,
Documento eletrônico VDA49717710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:27
Código de Controle do Documento: 3ddeb4db-5061-4af6-afb8-dc798e456258

além de sustentar que o menor já teria sido visto, pelo seu filho, com
outro menino, bem como que a genitora da vítima tem inveja dele. Pois
bem.
Da análise de todo o caderno processual, percebo que a vítima, no dia
do fato, saiu em companhia do réu e que a mãe daquele, no dia
seguinte, percebeu que a cueca que a criança vestia estava suja de
sangue, motivo pelo qual lhe indagou sobre o que teria acontecido. O
menor, então, narrou a prática, pelo denunciado, do delito exposto na
denúncia.
O crime em comento foi comprovado por meio de prova pericial e,
quanto à sua autoria, entendo que se encontra suficientemente
demonstrada pelo relato da vítima, em cotejo com as declarações de
sua genitora, prestadas em juízo, e com os depoimentos supracitados,
os quais dão conta de que, após o fato em epígrafe, o menor
apresentou comportamento típico de vítimas de violência, além de
tristeza e queda de rendimento escolar.
Ora, como se sabe, vigora no nosso Direito Processual Penal o sistema
do livre convencimento, segundo o qual o Magistrado forma sua
convicção pela livre apreciação da prova, não estando adstrito a
critérios valorativos e apriorísticos, sendo livre na sua escolha,
aceitação e valoração, como prescreve o art. 155 do Código de
Processo Penal.
Nessa esteira, a partir da livre apreciação de todo o conjunto
probante, entendo que a condenação do réu é imperiosa, considerando
as circunstâncias fáticas e todo o conjunto de provas e indícios
desfavoráveis ao apelado, recolhidos ao longo da instrução e não
desconstituídos pela defesa, sobretudo a fragilidade das explicações
dadas por este.

Desse modo, não houve qualquer pronunciamento no acórdão
recorrido sobre a alegação de que a declaração da vítima foi realizada sem a
observâncias dos preceitos legais contidos nos arts. 11 e 12 da Lei n. 13.431
/2017, bem como da ausência da defesa técnica no momento da oitiva, o que,
segundo a parte recorrente sustentou no apelo especial, justificaria o
reconhecimento da nulidade probatória.
Assim, como a matéria arguida não foi tratada no acórdão
impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o
pronunciamento do Tribunal sobre o tema, a incidência das Súmulas 282 e
356 do STF impede o conhecimento do recurso especial.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 405, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE DA MATÉRIA. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento, consistente na ausência de
manifestação expressa sobre a alegação trazida no recurso especial
no acórdão proferido pela instância de origem, impede a apreciação do
recurso pelas instâncias superiores.
Documento eletrônico VDA49717710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:27
Código de Controle do Documento: 3ddeb4db-5061-4af6-afb8-dc798e456258

2. Sendo o prequestionamento um requisito de admissibilidade dos
recursos excepcionais, não se pode conhecer do recurso especial
quando não atendida a exigência, nos termos das Súmulas n. 282 e
256 do STF e 211 do STJ.
(...)
4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 2.580.769/RJ,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
11/2/2025
DJEN de
).
18/2/2025

PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO
DE VEÍCULO AUTOMOTOR NA FORMA QUALIFICADA. EMBRIAGUEZ.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
3. A tese de bis in idem na valoração negativa das consequências do
crime não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, tampouco
houve a oposição de embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento,
atraindo a Súmula 282 e 356 do ST.
4. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 2.726.422/SE,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
27/11/2024
4/12/2024

Além disso, do trecho acima transcrito, percebe-se que foi consignado
pela Corte estadual que [o] crime em comento foi comprovado por meio de prova
pericial e, quanto à sua autoria, entendo que se encontra suficientemente
demonstrada pelo relato da vítima, em cotejo com as declarações de sua
genitora, prestadas em juízo, e com os depoimentos supracitados, os quais dão
conta de que, após o fato em epígrafe, o menor apresentou comportamento típico
(fl.
de vítimas de violência, além de tristeza e queda de rendimento escolar
416), fundamentos esses suficientes,
, ao suporte da conclusão adotada
per se
no acórdão recorrido.
Nas razões do recurso especial, contudo, a parte recorrente limitou-
se a afirmar que as declarações da vítima, colhida na delegacia de polícia,
prescindiram das formalidades legais que autorizam o seu recebimento a título
de prova antecipada, haja vista que não foi acompanhada por profissionais
especializados, ou seja, a equipe multidisciplinar do TJ-PB, em local com
infraestrutura adequada e garantindo o acesso ao contraditório e ampla defesa
(fls. 440-441), bem como que
ao Recorrente
o ato processual, relativo as
declarações prestadas pela vítima em delegacia, não foi devidamente
acompanhado pelo advogado de defesa do Réu ou por defensor nomeado para
(fl. 441).
tal finalidade
Nesse sentido, verifica-se que o agravante nada menciona acerca das
provas testemunhais prestadas em juízo, a qual, segundo o Tribunal de
origem, justificaram a condenação do acusado.
Documento eletrônico VDA49717710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:27
Código de Controle do Documento: 3ddeb4db-5061-4af6-afb8-dc798e456258

Desse modo, o conhecimento do recurso especial, nesse particular,
encontra óbice
do Supremo Tribunal Federal:
na Súmula n. 283
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
A propósito: AgRg no REsp 2011531/SE, Rel. Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
; DJe de
; AgRg no
26/2/2024
5/3/2024
AREsp 2417244/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
e AgRg no REsp 2009842/MG,
21/11/2023
24/11/2023
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
7/11/2023
de
.
16/11/2023
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão, ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49717710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:27
Código de Controle do Documento: 3ddeb4db-5061-4af6-afb8-dc798e456258

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0159167-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.928.293 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08013370520218150311 8013370520218150311
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A V DA S
ADVOGADO
: JOSÉ CASSIMIRO SOBRINHO NETO - PB025069
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A V DA S
ADVOGADO
: JOSÉ CASSIMIRO SOBRINHO NETO - PB025069
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515:10425=40461@
2025/0159167-5 - AREsp 2928293 Petição : 2025/0062838-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:18:43
Código de Controle do Documento: 31C546BC-9836-4E85-AEFA-BA66191CCF55